Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-80.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente – Elementos dos autos evidenciando que a autora aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que subscreveu o instrumento contratual – Réu, ademais, que demonstrou a efetiva utilização do crédito

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente – Elementos dos autos evidenciando que a autora aderiu ao contrato conscientemente, como única maneira de obter o pretendido crédito, haja vista que subscreveu o instrumento contratual – Réu, ademais, que demonstrou a efetiva utilização do crédito por parte da autora para a realização de saques, como autoriza o art. 115, VI, letra "b", da Lei 8.213/91 – Cenário diante do qual não há como negar valor e eficácia ao negócio, nem tampouco como proclamar a prática de ilícito por parte do banco réu – Sentença confirmada.

Negaram provimento à apelação.